Tribunal: TJES
Processo: 0017079-33.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017079-33.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO
.
AÇÃO ANULATÓRIA
.

PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. SANÇÃO.
REDUÇÃO IMPOSITIVA.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO
IMPROVIDO
.

1
. O art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

2
. Segundo iterativa jurisprudência pátria, além do previsto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a sanção administrativa ainda deverá observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3
.
Existindo violação às normas consumeristas, tal como o defeito no produto (celular), imperiosa a fixação da multa no patamar estabelecido na sentença, onde foi reduzida em 50% do quantum arbitrado na seara administrativa.

4.
Inexiste sucumbência mínima quando o decaimento da parte corresponder a redução de 50% do valor da multa por ela aplicada, devendo ser reconhecida a sucumbência recíproca.

5
.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017079-33.2014.8.08.0024

APTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

APDO
:
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória.

Em síntese, a sanção aplicada no valor de R$ 44.055,68 (quarenta e quatro mil, e cinquenta e cinco reais, e sessenta e oito centavos), decorrente de vício em reclamação de consumidor por vício em produto.

O magistrado singular reduziu a multa em 50% (cinquenta por cento) baseado na razoabilidade.

O Município de Vitória, por sua vez, sustenta a legalidade do procedimento, bem como a razoabilidade do valor arbitrado.

Pois bem, é cediço que o Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Inobstante a necessidade de observância do referido poder, não se pode descurar que a fixação da verba a título de sanção pelas infringências às normas consumeristas deverá observar os preceitos de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se tornarem ilegais.

E partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela, vislumbro que o valor fixado na seara administrativa extrapolou a barreira da razoabilidade, impondo-se, pois, a sua redução.

Isto, porque ao que se vê o fato gerador da sanção, que foi o vício em produto (celular), cuja consumidor precisou levar diversas vezes para conserto, embora tenha ofendido a norma de regência, não se afigurou um fato capaz de ensejar uma penalização na ordem superior a R$ 44.055,68 (quarenta e quatro mil, e cinquenta e cinco reais, e sessenta e oito centavos).

Assim, considerando as circunstâncias dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57), entendo que não há razão para alterar o importe estabelecido na sentença.

Esta Eg. Corte tem se manifestado de forma reiterada pela redução dos valores aplicados na seara administrativa em situações de violação ao direito consumerista, como se percebe dos precedentes abaixo:

“
[...]5.
No caso concreto, a multa administrativa que deu azo à CDA foi devidamente reduzida de R$ 23.765,13 para R$ 10.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do recorrente.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180221178, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

“
[...]
6.
Considerando que a infração foi classificada pelo PROCON com grau de gravidade no Grupo III, por ter atingido apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza, além de estar em harmonia com os julgados oriundos desta Corte Estadual de Just
iça. 7. Quanto ao redimensionamento do valor da multa administrativa com base em critérios estabelecidos em lei, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), na medida que não houve controle de constitucionalidade da norma, mas tão somente de legalidade.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140148875, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

Assim, inviável a alteração da sentença para majorar o valor da multa nela estabelecido.

Noutra plana, penso que não há falar-se em sucumbência mínima.

E assim digo, porque no caso em tela não é possível desconsiderar que o réu/recorrido obteve um proveito econômico expressivo com a redução da multa administrativa, atingindo a ordem de 50% (cinquenta por cento), logo, inviável o reconhecimento da pretensão em comento.

A propósito, vejamos:

[...]5.
Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca
.[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 024180182420, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

Assim, penso que não há como reformar o comando sentencial que determinou o pagamento do ônus de sucumbência pela Fazenda Pública com base no importe referente a redução da multa que, pragmaticamente, é o mesmo valor da multa, haja vista que fora reduzida em 50%.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença tal como proferida.

Majoro os honorários a título recursal em 2% (dois por cento).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017079-33.2014.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, apenas para rememorá-los, trata-se de Apelação interposta pelo Município de Vitória contra a sentença proferida nos autos da presente “
Ação Anulat
ória”, no âmbito da qual o MM Juiz de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para “
reduzir em 50% o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 1077/2005
”.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Convocado Jaime Ferreira Abreu.

Pedi vista dos autos e, após apreciação, não vejo motivos para divergir do voto condutor.

Nestes termos, acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator, na íntegra.

É como voto.